Tribunal: TJMT
Processo: 0004067-42.2014.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004067-42.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONY FAGNER DA SILVA ALMEIDA - CPF: 056.747.421-62 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO VASCONCELOS SOUZA - CPF: 036.701.321-55 (APELANTE), JACINTO DE OLIVEIRA MEIRELES - CPF: 685.157.312-15 (VÍTIMA), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA COERENTE E CONVINCENTE DA AUTORIA – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES GERALMENTE PRATICADOS SEM TESTEMUNHAS –
2. PENA-BASE - MÍNIMO LEGAL
– IMPROCEDÊNCIA – PREMEDITAÇÃO - CULPABILIDADE ACENTUADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - USO DE ARMA BRANCA – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXTRAPOLA AS ORIGINALMENTE PREVISTAS NO TIPO PENAL –
APELO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não há que cogitar de insuficiência de prova, quando presentes nos autos, elementos aptos a demonstrar de forma inequívoca, a autoria do delito, como os consubstanciados nas palavras da vítima, colhidas em juízo e em harmonia com as demais provas produzidas nos autos; ademais, em crimes, geralmente, praticados sem testemunhas, as palavras da vítima têm especial relevância, conforme jurisprudência dos tribunais superiores;

2. É idônea a exasperação da pena-base do réu em virtude do prévio planejamento do crime de Roubo, pois,
“(...) A premeditação do delito demonstra um maior grau de reprovabilidade, justificando a atribuição de desvalor à culpabilidade. (...)”
(AgRg no HC 290.223/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017). Além disso,
muito embora, o uso de arma branca já não possa mais ser considerado como majorante na terceira fase da dosimetria penal, nada há de ilegal
considerar
-se tal arma própria para exasperar a pena basilar do agente na primeira etapa da dosimetria penal, principalmente, diante do poder de intimidação maior que se obtém com ela em comparação a outro assaltante desarmado, o que, revela maior gravidade da conduta delitiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Jhony Fagner da Silva Almeida
e
Luiz Fernando Vasconcelos Souza,
contra a sentença em que foram
condenados
como autores do crime previsto no
art. 157, § 2º, I e II, do CP
. Enquanto
Jhony
foi apenado com
5 anos, 8 meses
e
13 dias
de
reclusão
, regime inicial
semiaberto
,
e
11 dias-multa
, à
Luiz Fernando,
foi imposta a reprimenda de
7 anos, 3 meses
e
3 dias
de
reclusão
, regime inicial
semiaberto
, e
13 dias-multa
(Id. 7415587/92).

Pleitearam em suas razões recursais, a
absolvição
por
insuficiência probatória
e, se vencidos vierem a ser nesta tese, pugnaram a fixação da
pena basilar no mínimo
legal, com a consequente diminuição das penas de reclusão e pecuniária (Id. 7415599 a 7415601).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 7415625/26);
igualmente
, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 7648376):

Roubo majorado. Sentença condenatória. Apelo da defesa. Pretendida absolvição dos réus. Improcedência.
Prevalência da Palavra da vítima. Reconhecimento pessoal dos acusados efetuado em juízo
. Versão da vítima que se encontra em
harmonia com a prova testemunhal.
Acervo probatório suficiente para embasar a condenação. Inconformismo com a dosimetria penal. Improcedência.
Pena aplicada com adequação
.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020